Tribunal: STF
Processo: AI 538430
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
APLICAÇÃO DE SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - As questões relativas aos pressupostos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas, notadamente quando o
exame de tais pressupostos apóia-se em súmulas do Tribunal Superior
do Trabalho, não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Alegação
 de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
 art. 93 da CF: improcedência, porque o que pretende o recorrente,
no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
IV. - Em relação à
alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, também não
merece acolhida o prosseguimento do recurso extraordinário. É que o
acórdão impugnado não apreciou lei ou ato de governo local
contestado em face da Constituição.
V. - Agravo não provido.